Tribunal: TJSP
Processo: 1085769-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de aproximadamente 3 (três) horas para a decolagem que culminou na perda do voo de conexão de outra companhia e num atraso total de 24 (vinte e quatro) horas em relação a previsão original para a chegada ao destino final. Sentença que julgou o pedido improcedente, considerando que a ré não atrasou o voo por tempo suficiente para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de aproximadamente 3 (três) horas para a decolagem que culminou na perda do voo de conexão de outra companhia e num atraso total de 24 (vinte e quatro) horas em relação a previsão original para a chegada ao destino final. Sentença que julgou o pedido improcedente, considerando que a ré não atrasou o voo por tempo suficiente para que possa ser responsabilizada pela perda do voo subsequente, sendo da parte autora a culpa pelas conexões montadas, bem como a ausência de prova do dano moral. Irresignação da autora que comporta acolhimento. Nada impõe que o consumidor adquira todos os bilhetes da mesma companhia aérea e o fato de a parte autora não ter escolhido a ré para trazê-la de volta ao Brasil, por si só, não a exime de responsabilidade. Descumprimento do contrato de transporte que é incontroverso, assim como a rigor a sua causa, falta de piloto para operar a aeronave. Atraso para a decolagem que não é exíguo, assim como o intervalo para conexão planejado pela autora de 4 horas e 20 minutos, superior inclusive ao tempo solicitado pelas companhias aéreas para chegada do passageiro no aeroporto em voos internacionais. Não há como se endossar a inexistência de responsabilidade da companhia aérea pela inequívoca falha na prestação do serviço explorado com fins lucrativos. A resolução da ANAC editada com a participação das companhias aéreas para regulamentar a obrigação de reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade, não exime a transportadora de responsabilidade pela inexecução original do contrato, sobretudo quando o atraso é determinante para provocar o evento danoso. O cumprimento do contrato de transporte deve ser observado, inclusive no tocante aos horários estabelecidos para a partida e chegada, pena de inadimplemento, falha no serviço e reparação dos danos causados. Só a angustia e a preocupação com as consequências do atraso desde a sua constatação já altera a paz de espírito e provoca abalo emocional, agravado evidentemente pela tentativa frustrada de embarcar no voo de conexão. Não há como ignorar a situação e desprezar que o fato afeta à psique de qualquer passageiro, além do caráter punitivo da condenação, pujante na hipótese, considerando a causa do atraso e o atraso total para a chegada ao destino final. Considerando o trajeto de retorno ao país de residência, que foi prestada assistência no tocante a acomodação em hotel, sendo que não houve queixa de algum dano material e bem como não houve a comprovação da perda de compromisso profissional ou algo nesse sentido, o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral se revela adequado para compensar a autora e punir a ré, desestimulando a reincidência do ilícito, especialmente no que pertine a causa e o tempo do atraso da partida de seu voo. - RECURSO PROVIDO EM PARTE